Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-33.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800291-33.2021.8.14.0044

APELANTE: JOAO DE OLIVEIRA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., JOAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INCIDENTES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EVIDENTE MÁ-FÉ DO BANCO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação cível interposta por ambas as partes, João de Oliveira e
Bradesco Vida E Previdência S.A.,
contra sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, que, Em Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Reparação Por Danos Morais E Materiais ajuizada por João de Oliveira em face de
Bradesco Vida E Previdência S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito relativo ao negócio jurídico de seguro, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados e confirmar a tutela antecipada, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral.

O autor sustenta ser aposentado, pessoa hipervulnerável, e afirma que sofreu descontos mensais em sua conta-benefício sob a rubrica “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, sem jamais ter contratado o produto, postulando a reforma da sentença para condenação em dano moral e repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão saber se a ausência de comprovação da contratação, aliada aos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, enseja reparação por dano moral; e saber se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é inequivocamente de consumo, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor e à inversão do ônus da prova, já deferida na origem em favor do consumidor.

O próprio juízo sentenciante assentou que incumbia ao réu comprovar a contratação e sua regularidade, o que não ocorreu, reconhecendo a inexistência do negócio jurídico e a ilicitude dos descontos
.

A
ausência de apresentação do contrato
, em contexto de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, evidencia falha grave do serviço e afronta aos deveres de transparência, informação adequada e boa-fé objetiva, não podendo o consumidor suportar os riscos da atividade econômica do banco.

Os descontos indevidos em verba alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando atingem aposentado que depende do benefício para sua subsistência, sendo prescindível prova específica do prejuízo anímico.

Quanto à repetição do indébito, a sentença reconheceu a cobrança indevida, mas limitou a devolução à forma simples. Todavia, a jurisprudência do STJ, no EAREsp 600.663/RS, firmou compreensão de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de dolo específico, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva
, com ressalva para as cobranças anteriores a 30/03/2021, que necessitam comprovar evidente má-fé do fornecedor para que haja restituição em dobro dos valores.

Na hipótese, a ausência de comprovação contratual e a manutenção dos descontos indevidos revelam comportamento incompatível com a boa-fé objetiva, sendo devida a restituição em dobro das parcelas indevidamente debitadas.

O dano moral deve ser fixado em R$-5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com precedentes recentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00 e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados posto que evidente a má-fé do banco, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“A ausência de apresentação do instrumento contratual, aliada à realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.”

“A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida traduz violação à boa-fé objetiva, sendo devida em dobro, nas relações privadas, quanto às cobranças posteriores a 30/03/2021, nos danos ocorridos antes dessa data, necessário comprovação da má-fé para que haja restituição em dobro, nos termos da modulação firmada no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados:

-CDC, arts. 4º, I, 6º, III, IV, VI e VIII, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único;

-
Resolução BACEN 3.919/2010 - exige contrato específico para a cobrança de pacotes de serviços (arts. 1º e 8º);

Jurisprudência relevante citada
:

- Superior Tribunal de Justiça, firmado no EAREsp 600.663/RS;

-
súmula 297 do STJ;

- Tema Repetitivo nº 1198 do STJ;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes,

por Banco Bradesco Vida e Previdência S/A e João de Oliveira, em virtude de sentença exara nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais c/c pedido liminar ajuizada por João de Oliveira em face do banco recorrente/apelante/apelado, na qual o autor alegou ser aposentado, pessoa humilde, e afirmou que passou a sofrer descontos em sua conta-benefício referentes a seguro/previdência privada jamais contratado.

A petição inicial foi instruída com documentos sob os IDs originários 28386598 a 28386605, na qual o autor requereu, além da declaração de inexistência do negócio jurídico, a condenação do réu à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Em decisão inicial de ID 28818609, o juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e concedeu tutela antecipada para suspender os descontos questionados.

A parte ré foi citada, conforme aviso de recebimento de ID 32750259, e apresentou contestação e documentos sob o ID originário 38151336, trasladados ao segundo grau sob o documento de ID 10874010, defendendo, em síntese, a regularidade da cobrança, a existência de contratação e a inexistência de dano moral indenizável.

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera a autocomposição, tendo as partes informado desinteresse em outras provas e requerido o julgamento antecipado da lide, consoante ID 38196045. Sobreveio réplica sob o ID 40453086.

A sentença, trasladada ao segundo grau sob o ID 10874018, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, por consequência, a nulidade da contratação; condenar o banco demandado a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados; e confirmar a tutela antecipada, julgando improcedente o pedido de dano moral.

Irresignado, o autor interpôs apelação sob o id 10874026, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma porque, embora tenha reconhecido a inexistência da contratação e a ilicitude dos descontos, deixou de condenar a instituição financeira por dano moral e limitou a devolução do indébito à forma simples, em desacordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A instituição financeira também interpôs recurso de apelação, sob o ID 10874023, buscando a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e da repetição do indébito.

Em contrarrazões ao apelo da ré, o autor pugnou pela manutenção da sentença quanto à nulidade do negócio e à devolução dos valores, insistindo na ausência de prova contratual por parte do banco, conforme documento de ID 10874028.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

Assiste razão ao autor/apelante.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença. O Banco, parte recorrida, submete-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a
súmula 297
do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

Da ausência de prova da contratação e da reparação dos danos

Foi determinada a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco comprovar a contratação do pacote tarifário, pelo que o banco não se desincumbiu do ônus.

A instituição financeira não juntou contrato, termo de adesão, gravação, formulário assinado ou qualquer manifestação de vontade do consumidor.

A Resolução BACEN 3.919/2010 exige contrato específico para a cobrança de pacotes de serviços (arts. 1º e 8º).

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Assim, incumbe ao fornecedor provar a contratação, prova que não existe nos autos.

No caso dos autos, há um dado processual decisivo, o próprio juízo sentenciante reconheceu expressamente que incumbia ao réu a produção de prova da contratação e de sua regularidade, por força da inversão do ônus da prova já deferida em favor do consumidor no ID 28818609, e concluiu que a prova não foi produzida. O banco não apresentou o contrato do seguro realizado com o consumidor.

Com efeito, a sentença foi categórica ao assentar que o ponto controvertido consistia na contratação ou não do seguro vinculado à parte requerida e que, tratando-se de prova negativa alegada pelo autor, competia ao requerido demonstrar a celebração do negócio jurídico, o que não ocorreu.

Esse contexto afasta, por completo, a tentativa defensiva de imputar ao consumidor o ônus de demonstrar fato negativo ou de exigir-lhe diligências administrativas prévias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas demandas que envolvem fato do serviço, regidas pelo art. 14 do CDC,
cumpre ao fornecedor demonstrar as excludentes de responsabilidade, operando-se a inversão do ônus da prova
ope legis
, independentemente de pronunciamento judicial específico
. Nesse sentido,
REsp 1.262.132/SP
e
REsp 1.095.271/RS
, ambos de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.

No plano material, a cobrança de seguro ou previdência privada sem apresentação do respectivo instrumento contratual traduz manifesta ofensa aos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva. A Política Nacional das Relações de Consumo, delineada no art. 4º do CDC, tem por escopo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade e a proteção de seus interesses econômicos, assentando, em seu inciso I, o
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo
. A vulnerabilidade se intensifica, no caso concreto, porque o demandante é aposentado e os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar.

É justamente por isso que a jurisprudência tem repelido com veemência práticas bancárias e securitárias assentadas em contratação não comprovada, especialmente quando incidentes sobre benefícios previdenciários. A ausência da avença escrita, somada à continuidade dos descontos, revela conduta arbitrária e abusiva, que não pode ser normalizada como simples dissabor cotidiano.

Do dano moral

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a inexistência do vínculo contratual e a ilicitude dos descontos, afastou o dano moral
. Com a devida vênia, nesse ponto não merece subsistir.

A sentença discorreu,
in verbis
apenas a parte que interessa:

“
indústria do dano moral”. Conquanto não se admita o tratamento desidioso e indevido com o consumidor, tal não significa que qualquer ato inadequado e contrário às prescrições legais perpetrado pelas prestadoras de serviços ou fornecedores de produtos é indenizável, sob pena de banalização do instituto do dano moral. (...) IV – DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação; b) CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação; c) CONFIRMAR a tutela antecipada. Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos.”

É certo que o Poder Judiciário tem enfrentado, nos últimos anos, um número expressivo de demandas que possuem objeto e fundamento jurídico similares, especialmente nas áreas de consumo e relações bancárias. Todavia, a multiplicidade de ações não constitui, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, como bem esclareceu o eminente Ministro Moura Ribeiro, relator do
Tema Repetitivo nº 1198 do STJ
:

“Essa litigância de massa, conquanto apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui inegavelmente manifestação legítima do direito de ação amparado constitucionalmente
.”

O mesmo acórdão alerta, com propriedade, para o risco de inversão dos valores constitucionais quando se presume, sem base concreta, a má-fé de autores que, em verdade, são consumidores lesados de forma sistemática por instituições financeiras, que, através de cláusulas ambíguas, cobranças não autorizadas e siglas obscuras, promovem descontos ilegítimos em contas que geralmente são de natureza alimentar.

Nesse sentido o
ministro do STJ Moura Ribeiro destacou:

“Essa litigância de massa, conquanto apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui inegavelmente manifestação legítima do direito de ação amparado constitucionalmente. Observa-se, no entanto, em várias regiões do país, verdadeira avalanche de processos infundados, marcados pelo exercício de uma advocacia censurável, dita agora predatória, que não encontra respaldo legítimo no direito de ação.”

Se há indícios de lesão, devem ser apurados os fatos, até porque as lesões praticadas, como bem se sabe, juridicamente, são as mesmas: descontos com seguros não contratados, valores discretos de modo que não chame a atenção do consumidor, siglas difíceis de entender, serviços com denominações abstratas, descontos indevidos com denominações “tarifas bancárias”,
tudo para induzir o consumidor de que se tratam de cobranças da mais alta lisura, quando não são.

No caso, trata-se de desconto não autorizado no benefício previdenciário, em favor de empresa seguradora não contratada, denominada Bradesco Vida E Previdência S.A.

O
modus operandi
é sempre o mesmo
,
descontos indevidos, sem a ciência ou anuência do cliente, que muito tempo depois percebem o abuso e recorrem ao judiciário
. Essas empresas contam com o silêncio do consumidor que naturalmente se acanham em procurar o judiciário, agora muito mais, visto que o próprio judiciário os acusa de litigância predatória, agentes fomentadores da “indústria do dano moral” e adjetivos similares, quando na verdade o que há é uma lesão predatória, recorrente e em massa, feita pelas instituições financeiras/bancárias que agem conjuntamente com as seguradoras.

Em hipóteses como a presente, o dano moral decorre do próprio fato ofensivo. Não se trata de mero aborrecimento
. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba alimentar, compromete a organização mínima da vida financeira do aposentado e viola a esfera da dignidade do consumidor. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que a indevida subtração de parcela da renda de pessoa idosa ou aposentada, por serviço não contratado, configura dano moral
in re ipsa.

O autor afirmou, desde a inicial, que não possui outro meio de subsistência senão o benefício previdenciário, sendo pessoa humilde e de baixa instruçã.

A indevida retenção periódica de parte dessa renda, promovida por instituição financeira de grande porte, caracteriza situação que ultrapassa o mero dissabor, impondo condenação compensatória.

À vista das peculiaridades do caso, entendo adequado fixar o dano moral em R$-5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em demandas semelhantes, reconhecido o dano moral
in re ipsa
em descontos indevidos sobre benefício previdenciário.
Seguem decisões deste E.TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA que julgou procedentes os pedidos formulados por Antônio Barbosa Campos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando indevidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado não contratado, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e à devolução em dobro dos valores descontados.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo o banco considerado fornecedor de serviços e o autor, consumidor.

O banco apelante não comprovou a existência de contrato válido nem a contratação do empréstimo pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

A mera juntada de extrato bancário em sede recursal não comprova a validade da contratação, tampouco a efetiva utilização do crédito pelo autor.

A inexistência da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por falhas na prestação do serviço que resultem em dano ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da conduta lesiva.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional ao abalo sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A forma de correção monetária e juros determinada na sentença — com aplicação do IPCA até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, incidência da taxa Selic subtraído o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/24 — encontra respaldo legal e deve ser mantida.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.
Parte superior do formulário
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025), grifo nosso.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DE BPC.
CONTRATAÇÃO POR AUTOATENDIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o banco e o consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e deficiente.

A instituição financeira não apresenta comprovação idônea da contratação válida, tampouco documento assinado ou evidência inequívoca da manifestação de vontade do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A realização da suposta contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem assistência humana ou comprovação documental robusta, é incompatível com o perfil do consumidor e revela fragilidade na segurança do serviço bancário.

A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ, em razão do abalo à dignidade e à subsistência do consumidor.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021, marco temporal fixado no EAREsp 600663/RS do STJ, que reconhece a repetição do indébito independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizados por meio de terminal eletrônico.

É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança ocorrer após a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, independentemente de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC 1005115-92.2021.8.26.0084, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 16.08.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025), grifo nosso.

Houve cobrança indevida, por meses, por anos, reduzindo o benefício previdenciário de pessoa idosa, caracteriza dano moral
in re ipsa
.

O valor de R$-5.000,00 (cinco mil) é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Da repetição do indébito

Também assiste razão ao autor/apelante/apelado quanto à forma de restituição.

A sentença reconheceu a cobrança indevida, porém determinou a devolução simples dos valores. Ocorre que o entendimento atualmente prevalecente no
Superior Tribunal de Justiça, firmado no EAREsp 600.663/RS
, é o de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, dispensa a prova de dolo ou má-fé subjetiva, bastando que a cobrança indevida revele comportamento contrário à boa-fé objetiva.
Houve, todavia, modulação dos efeitos para que, nas relações privadas, a tese seja aplicada às cobranças realizadas

após de 30/03/2021, devendo-se comprovar a evidente a má-fé nos casos de danos anteriores à essa data,
como é o caso em análise.

Na presente demanda os descontos se dão desde abril/2016, a instituição financeira não apresentou o contrato nem qualquer elemento minimamente idôneo a demonstrar a origem legítima do débito. Ainda assim, efetuou e/ou manteve descontos sobre a conta-benefício do autor cessando apenas com determinação judicial (ID
10873999)
. Tal conduta, objetivamente considerada, afronta a boa-fé objetiva

e a lealdade contratual, de modo a atrair a incidência da devolução em dobro, observada a modulação estabelecida pelo STJ
. Assim, a restituição deve ser feita em dobro, quanto aos descontos indevidos efetivados visto evidenciada má-fé do Banco.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso indevido, e acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Portanto, uma vez reconhecida a inexistência da contratação e a ilicitude dos descontos, não subsiste fundamento para afastar o dano moral nem para limitar, de forma irrestrita, a devolução à forma simples. O banco agiu de forma arbitrária e abusiva, realizando descontos para um determinado segura que nunca foi contratado, impondo ao consumidor ônus econômico decorrente de produto comprovadamente não contratado, circunstância que deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, com base nos arts. 932, V, “c”, do CPC e 133, XII, “b”, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – RI/TJPA
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOÃO DE OLIVEIRA
, para reformar parcialmente a sentença de id 10874018, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 362 do STJ, juros de mora a partir do evento danoso de acordo com Súmula 54 do STJ;
condenar a parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados visto evidente a má-fé durante todo o período de descontos
; manter, no mais, os demais capítulos da sentença, inclusive a declaração de inexistência do negócio jurídico e a confirmação da tutela antecipada.

Em razão da sucumbência integral do Banco Bradesco, majoro os honorários advocatícios para 15%, observados os parâmetros do art. 85, §11, do CPC, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José Norat de
Vasconcelos
Relator

Relator

Belém, 07/05/2026